Tribunal: TCU
Processo: 006.268/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do atendimento do Acórdão 943/2023-TCU-2aCâmara (TC 021.689/2019-9) que trata de determinação à Controladoria-Geral da União (CGU) para providências junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a instauração de tomada de contas especial, decorrente dos fatos apurados no Relatório de Demandas Externas 00190.020174/2013-21

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do atendimento do Acórdão 943/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 021.689/2019-9 , que tratou de representação do Departamento de Polícia Federal (DPF) acerca de suposto conluio e/ou fraude nos certames realizados com verbas federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a perda de objeto da determinação do item 1.7.1 do Acórdão 943/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) que a decisão do Tribunal, no âmbito do presente monitoramento, não afasta a responsabilidade dos gestores públicos para, em autotutela e de ofício, adotarem as providências pertinentes em relação aos fatos narrados originariamente no Relatório de Demandas Externas (RDE) 00190.020174/2013-21, elaborado pela Controladoria-Geral da União; 9.3. apensar definitivamente este processo de monitoramento aos autos do TC 021.689/2019- 9; e 9.4. comunicar esta deliberação à Controladoria-Geral da União (CGU).